Tribunal: TJDFT
Processo: 0723909-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723909-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AURILENE DE LIMA BARBOSA AGRAVANTE: D. B. B. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por D. B. B. contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0706843-11.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência para que seja determinado ao Distrito Federal que lhe forneça o exame de ressonância magnética de crânio infantil sem contraste e com sedação, nos termos da prescrição médica. Aduz que a probabilidade do direito foi demonstrada, em razão da indicação do procedimento médico, lavrada por médico qualificado, com relatório completo e circunstanciado, efetuando uma análise discriminativa das questões mais elementares relacionadas com a saúde do paciente. Afirma que o procedimento é urgente, pois conforme relatório médico, há riscos de agravamento de seu quadro clínico e o risco de óbito, decorrentes da demora no atendimento. Requer o conhecimento e antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer o exame pleiteado no prazo máximo de 10 (dez) dias. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela de urgência vindicada, com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Ausente o recolhimento do preparo, haja vista a parte ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 162281727 – autos de origem): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada por D. B. B., representado por sua genitora, Maria Aurilene de Lima Barbosa, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento jurisdicional que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM CRÂNIO INFANTIL SEM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO). Autos relatados na decisão ID 161814909. É o relatório. Decido. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O pedido de tutela de urgência foi indeferido, ID 161962262. A parte autora requereu a reconsideração da decisão ID 161962262, para a concessão da tutela de urgência, ID 162011032. Em que pese a parte autora tenha ressaltado que "há perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, devido à piora neurológica", bem como que "a não-realização do tratamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias provoca ou acentua o risco de comprometimento dos membros inferiores, de forma permanente e severa", bem como " compromete a segurança e a eficácia do tratamento, em razão da piora progressiva dos sintomas de força dos membros inferiores", não se justifica a antecipação dos efeitos da tutela, com preterição dos outros pacientes, na mesma prioridade clínica, que também aguardam na fila da rede pública de saúde há mais tempo que a requerente. Na tentativa de equacionar as variáveis envolvidas, este Juízo especializado em Saúde Pública observa um critério objetivo para a concessão das tutelas de urgência, a fim de evitar (I) grave prejuízo aos demais usuários do SUS, inscritos na fila de regulação há mais tempo, que não recorreram ao Poder Judiciário; (II) administração judicial da fila de regulação, com base apenas na data do ajuizamento da ação, desconsiderando a data da inscrição no sistema administrativo e a gravidade do quadro clínico; (III) violação do princípio da isonomia. Assim, a imediata interferência judicial na atuação administrativa, sobrepondo a prestação de serviços de saúde sobre as demais, só se legitima quando demonstrada excepcional urgência, como risco imediato, sobretudo, de morte, circunstância não configurada nos autos. 1 _ Ante o exposto, mantenho a decisão de indeferimento da tutela. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça à parte autora, ID 161814909. 2 _Prossiga-se nos termos da decisão ID 161814909. (destaques no original) A despeito da previsão constitucional garantidora do acesso universal à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização dos atendimentos e procedimentos, o que não se observa no presente caso, ao menos aprioristicamente. Efetivamente, a partir do conjunto probatório inserido no feito de origem com a peça inicial, não há como impor ao agravado, no atual estágio do processo, a realização do procedimento vindicado (exame de ressonância magnética de crânio infantil sem contraste e com sedação), porquanto inexiste a configuração da urgência necessária ao deferimento da medida de forma imediata. Embora o relatório médico atualizado indique que o agravante possui grave dificuldade de expressão e dificuldade de interação, o laudo não descreve que há necessidade imediata de urgência para a realização do exame pleiteado, tampouco perigo de vida ou risco de debilidade de membro, sentido ou função (ID 161790878 -autos de origem). Assim, não restaram evidentes, em uma primeira análise, elementos que justifiquem a alteração dos critérios técnicos adotados administrativamente e a inobservância da fila da regulação. Nesse contexto, não há elementos que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis à saúde da parte agravante pela não execução imediata do exame. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 19 de junho de 2023 18:10:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador